Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo que, em sede de ação declaratória de inexistência de débitos, concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para suspender a publicidade do protesto de protocolo n.1226443, lavrado perante o Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Núcleo Bandeirante (fls. 41 – ID 101423778), no valor de R$11.634,64. A Agravante sustenta, em síntese, a inexistência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada na origem. Diz que as partes não divergem quanto à existência da operação e a emissão regular da duplicata e que o protesto é o mecanismo para aperfeiçoamento do aceite tácito, com vistas à execução, de sorte que a medida não pode ser considerada ilícita a priori, por mitigar um direito previsto em comando normativo. Assinala a ausência de oposição de exceções pessoais por parte da Agravada, ponderando que a legalidade do protesto deve ser procedida pela avaliação da presença ou não dos requisitos do art. 13 da Lei 5.474/68, sendo que na hipótese a Recorrente agiu com boa-fé e o protesto preenche os requisitos previstos na norma. Ao final, invocando a ocorrência do risco inverso ao resultado útil da demanda, bem como precedente do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.340.236/SP), o qual determina a prestação de contracautela para a sustação de protesto, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a manutenção da liminar pleiteada. Preparo regular. É o que consta. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que a Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, o extrato, juntado no ID 101423766 no feito originário, comprova a anotação restritiva feita por AJR SECURITIZADORA, referente à duplicata no valor de R$ 11.527,43, conforme Nota Fiscal/Contrato 000000002485- 001. Por sua vez, a Agravada juntou e-mail de ID 101423770, do qual se extrai a informação de que a venda foi cancelada. Não obstante tais fatos, importa notar que a duplicata é um título de crédito causal, que circula por meio de endosso, o que significa que a desconstituição do título, por afetar possível direito de terceiro, merece devida cautela e, portanto, depende da prova de que não houve o aceite ou não houve a comprovação de entrega das mercadorias supostamente negociadas. Logo, em pese a prova dos autos sugerir a ocorrência de fraude, a sua confirmação depende de dilação probatória, para fins de resguardar o pretenso direito de crédito do credor. Ademais, ao menos nesta fase de cognição sumária, entendo que assiste razão à Recorrente quando alega que não há possibilidade de deferir a antecipação de tutela no feito originário para suspensão dos efeitos do protesto, sem que a Autora preste a devida caução, pois esta se destina a resguardar o direito de uma das partes, em virtude dos danos que podem advir do deferimento da pretensão. Nesse mesmo sentido, destaco precedente da 7a Turma Cível: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENDER EFEITOS DE PROTESTO. PRETENSÃO DE DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A duplicata é um título de crédito causal, que circula por meio de endosso, o que significa que a desconstituição do título, por afetar possível direito de terceiro, merece a devida cautela. 2. A suspensão dos efeitos de protesto, nessa fase de cognição sumária, depende da prestação de caução idônea, uma vez que a prova de alegada fraude depende de ampla dilação probatória. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1118480, 07043205620188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 27/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator